Tribunal: STF
Processo: RHC 194436
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Medida cautelar inominada. Acesso a procedimento sigiloso em que o Paciente não figura como investigado. Alegado cerceamento de defesa. Inocorrência. Restrição legítima de acesso. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabricio Dazzi contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 576.958/RJ (evento 2, fls. 143-8).
    O Recorrente foi alvo de Medida Cautelar de busca e apreensão determinada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que foram apreendidos diversos bens.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ACESSO AO MATERIAL PRODUZIDO. SUPERVENIENTE DISPONIBILIZAÇÃO DA INTEGRA DO MATERIAL REQUERIDO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.
    2. O posterior acesso à integralidade do material produzido durante o curso da medida cautelar de busca e apreensão torna prejudicado o julgamento do presente writ, por perda superveniente do objeto.
    3. Não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de acesso a procedimentos correlatos à Medida Cautelar em que o paciente não é investigado.
    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, cerceamento de defesa consistente na ausência de acesso a procedimentos conexos à medida cautelar de busca e apreensão. Sustenta que ao compulsar os autos da medida cautelar ‘tomou conhecimento de três procedimentos utilizados pelo Ministério Público para formular a representação contra o Recorrente, todos sigilosos’. Aduz que ‘a súmula vinculante de 14, do STF, é clara ao assegurar a acesso a todos os meios de prova de documentadas que digam respeito ao direito de defesa’. Requer, no mérito, ‘acesso a todos os procedimentos conexos cujas diligências realizadas já estejam documentadas’.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 6).
    É o relatório.
    Decido.
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ‘não há falar em cerceamento de defesa por ausência de acesso aos procedimentos correlatos à referida medida cautelar pois, de acordo com as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não há qualquer ligação entre a Medida Cautelar na qual foi deferida a busca e apreensão de bens do Paciente e os demais procedimentos posteriormente elencados, destacando-se, ainda, que o pedido de autorização para vista e extração de cópias foi indeferido por não integrar o paciente o rol de investigados no procedimento a ela correlato’.
    Extrai-se do ato impugnado que foi reconhecido o acesso amplo aos autos da medida cautelar que lhe dizia respeito, exceto a extração de cópias de procedimentos sigilosos que investigam terceiros. 
    O Recorrente aduz que a limitação do acesso à medida cautelar que lhe diz respeito, excluídos os relativos a terceiros, infringiria a amplitude cognitiva da defesa, quanto aos elementos documentados, emanada da Súmula Vinculante nº 14. Pontua que tratando-se de elemento de prova já documentado em procedimento investigatório, têm os investigados em tal apuratório pleno direito de obter acesso amplo de tais, independentemente de constarem, no feito, informações que, porventura, digam respeito a terceiro. 
    O argumento não prospera, mormente quando os procedimentos que se pretende acessar contenham informações protegidas por sigilo constitucional. O objetivo é resguardar o sigilo de investigações em curso, preservando a eficácia das medidas pendentes de concretização e evitando que se esvaziem em seus propósitos. Destaco, no ponto, trecho do voto do eminente Min. Cezar Peluso nos debates que precederam a aprovação da súmula vinculante: 
    “O que ficou muito claro, não apenas no meu voto condutor naquele habeas corpus, mas também em outros, é que duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. (…) A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação. O que não se quer é retirar dos advogados, na defesa de seus clientes envolvidos nas investigações, o acesso aos elementos de prova que já tenham sido documentados”. (sublinhei) 
    Portanto, é de se garantir o amplo acesso a tal elemento de prova ao interessado, até mesmo como forma de viabilizar o pleno exercício de seu direito de defesa, o que foi feito na origem. Assento que como os procedimentos que se almeja acessar não possuem ‘qualquer ligação entre a Medida Cautelar na qual foi deferida a busca e apreensão de bens do Paciente’, podem ser legitimamente excluídos de seu âmbito de conhecimento, sem que isso configure cerceamento de defesa ou violação da súmula. 
    Dentro dessa moldura, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, considerada a Súmula Vinculante 14, o indeferimento ‘por não integrar o paciente o rol de investigados no procedimento a ela correlato’ é justificativa idônea para fundamentar a restrição de acesso aos autos. 
    Cito precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. DADOS SIGILOSOS DE TERCEIROS. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA DE ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE PROVA CONTRA O ACUSADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 
    1. Não viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros. 
    (…).
    (Rcl 25.872-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.3.2020)
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACESSO DOS ACUSADOS A PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO SIGILOSO. POSSIBILIDADE SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRERROGATIVA QUE SE RESTRINGE AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS REFERENTES AOS INVESTIGADOS. 
    I - O direito assegurado ao indiciado (bem como ao seu defensor) de acesso aos elementos constantes em procedimento investigatório que lhe digam respeito e que já se encontrem documentados nos autos, não abrange, por óbvio, as informações concernentes à decretação e à realização das diligências investigatórias, mormente as que digam respeito a terceiros eventualmente envolvidos. 
    (…).
    (HC 94.387-ED/RS, Rel. Min.: Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 20.5.2010)
    Portanto, para o pleno exercício de seu direito de defesa, o implicado poderá ter acesso a todo o conteúdo indiciário que vier a ser transportado para os autos nos quais seja eventualmente apurada sua responsabilidade criminal, não lhe cabendo acessar, porém, procedimentos sem ‘qualquer ligação entre a Medida Cautelar na qual foi deferida a busca e apreensão de bens do Paciente’ nos quais não é investigado e cujos efeitos não atingem diretamente sua esfera jurídica (HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 3.2.2016).
    Paralelamente, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).
    Portanto, a solução do acórdão recorrido está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora